Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA C/C ALIMENTOS. EX-CÔNJUGUE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE POSSE/PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS. BENS ADQUIRIDOS PELO EX-CÔNJUGE APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. FGTS E PLANO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA – PAI. AÇÕES TRABALHISTAS. DÍVIDAS. ALIMENTOS POR PRAZO INDETERMINADO. PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO.
1. Não demonstrada posse e/ou propriedade dos imóveis arrolados, nem que tenham sido adquiridos na constância do casamento, não há que se falar em partilha desses bens.
2. A separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento. Precedentes STJ.
3. Os veículos adquiridos após a separação de fato não integram a partilha.
4. Devem ser partilhados os valores de FGTS e de indenização recebida em razão de adesão ao Plano de Aposentadoria Incentivada – PAI, proporcionalmente ao período de convivência do casal, ainda que o saque desses valores tenha sido realizado posteriormente à separação de fato.
5. Não há que se falar em partilha de direitos pleiteados em ações judiciais das quais não resultou nenhum crédito ou que se refiram a atividade laboral exercida posteriormente à separação de fato das partes.
6. As dívidas de IPTU incidente sobre o imóvel do casal durante o período de convivência devem ser partilhadas.
7. A partilha de dívidas pressupõe que estas tenham sido contraídas antes da separação de fato, em benefício da família e que não decorram de mera liberalidade de um dos cônjuges.
8. Os alimentos devem ser estabelecidos por prazo indeterminado quando verificado que a ex-cônjuge foi casada por mais de 20 anos, deixou de trabalhar para cuidar da casa e da família, possui atualmente mais de 52 anos de idade e padece de problema de saúde. No caso, 15% dos rendimentos brutos.
9. Não é devido o custeio de plano de saúde/odontológico, sob pena de prejudicar a subsistência do alimentante/apelado.
10. Rejeitaram-se as preliminares de inovação recursal e irregularidade formal e deu-se parcial provimento ao apelo.